Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0734421-39.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA E OUTRO RECORRIDOS: ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S E OUTRO DESPACHO ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S vem aos autos, por meio da petição de ID 36272090, requerer a retomada do trâmite processual com a imediata remessa do feito ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no julgamento dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076. Alega que, não obstante o presente processo esteja sobrestado em virtude da afetação do Tema 1.046, o precedente vinculante fixado pela Corte de Justiça no Tema 1.076 revela-se plenamente aplicável, porquanto a “insurgência se refere exatamente quanto ao fato de os honorários advocatícios devidos à peticionante terem sido arbitrados por equidade simplesmente em razão do elevado valor da causa e da suposta exorbitância da verba sucumbencial”. Nada a prover. Com efeito, o inconformismo manejado pela ora requerente se encontra sobrestado em decorrência de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 31967325). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados, nos termos da decisão de ID 31974628. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031